Tribunal: TJSP
Processo: 1043793-23.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO PROGRAMA PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE - IMPLEMENTO QUE DEVERIA OCORRER PARA TODAS AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXIGIDAS - JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA – DANOS MORAIS AFASTADOS –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PROGRAMA "UNIESP PAGA" - COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DO PROGRAMA PARA A OBTENÇÃO DA BENESSE - IMPLEMENTO QUE DEVERIA OCORRER PARA TODAS AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXIGIDAS - JURISPRUDÊNCIA DESTA CÂMARA – DANOS MORAIS AFASTADOS – CONDENAÇÃO DA RÉ NA ENTREGA DE UM "TABLET" AO AUTOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.